Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706865-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carvalho &amp; Nery Ltda Agravado: Biostock Diagnósticos Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de Materiais Médicos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Carvalho &amp; Nery Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0726661-05.2020.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 33248482), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator